Tribunal: TJSP
Processo: 2265046-44.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Habeas Corpus. Adulteração de sinal identificador de veículo. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do paciente, ante a ausência dos requisitos autorizadores, salientando que o paciente é genitor de filhos menores de 12 anos de idade. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia preventiva do paciente, com fulcro na garantia da ordem pública, em

Ementa:
Habeas Corpus. Adulteração de sinal identificador de veículo. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do paciente, ante a ausência dos requisitos autorizadores, salientando que o paciente é genitor de filhos menores de 12 anos de idade. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia preventiva do paciente, com fulcro na garantia da ordem pública, em virtude da sua reincidência delitiva, cuja pena foi extinta pelo cumprimento dois meses antes dos fatos ora imputados, salientando, ainda, que ele também responde a outras três ações penais (uma por adulteração de sinal identificador de veículo e duas por tráfico de drogas), elementos esses sinalizadores da sua recalcitrância criminosa, tornando insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. O fato de o paciente ter filhos menores de 12 anos de idade, por si só, desacompanhado de elementos concretos que comprovem a real dependência dos infantes, não é suficiente a autorizar a fixação de cautelares diversas. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.